Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735345-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JOSE MACHADO VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Civil interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da Sentença (ID 16044069) que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16044075) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2020 17:01:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador